Tribunal: TJES
Processo: 5000257-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000257-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
AGRAVADO: POSTO DE COMBUSTIVEIS PRAIANA LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000257-09.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - MG74489-A, LUISA SOTTILI - SP425353
AGRAVADO: POSTO DE COMBUSTIVEIS PRAIANA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: EDIWANDER QUADROS DA SILVA - ES6858

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Alesat Combustíveis S/A em face de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos da ação de rescisão contratual com indenização por danos materiais e danos morais
(Processo nº 000276-44.2020.8.08.0021), deferiu o pedido de suspensão das obrigações decorrentes do contrato nº 2019.01.12578.

Em suas razões recursais a agravante alega, em suma:
(i)
que a presunção utilizada pela magistrada de primeiro grau para deferimento da medida é frágil, na medida que existe processo administrativo da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) imputando a responsabilidade da conduta infracional à agravada;
(ii)
inexistência de fato recente que cloque em dúvida a boa relação contratual entre as partes, eis que o auto de infração foi lavrado em 26.11.2016, com aplicação de multa 12.09.2017, sendo o último aditivo assinado em agosto de 2019;
(iii)
que os documentos apresentados pelo agravado não são capazes de configurar o
fumus boni iuris
porque não há assunção de responsabilidade no pagamento das multas pelo recorrente;
(iv)
requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Dec
isão
no

ID nº 1022583
deferindo
o pedido de efeito suspensivo.

Informações prestadas
no ID nº 1053622 pelo juízo de origem.

Sem contrarrazões
, conforme certificado no ID nº 1144332.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
1
5
de
abril
de
202
1
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

1

Processo nº
0002761-44.2020.8.08.0021.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000257-09.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - MG74489-A, LUISA SOTTILI - SP425353
AGRAVADO: POSTO DE COMBUSTIVEIS PRAIANA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: EDIWANDER QUADROS DA SILVA - ES6858

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Na origem, o agravado prop
ô
s ação de rescisão contratual com indenização por danos materiais e morais contra o agravante, alegando que e
m 2016 sofreu atuação pela ANP em razão da desconformidade encontrada em análises realizadas no Etanol Hidratado Comum coletado pelo monitoramento da UFRJ, promovendo a interdição do bico 06 do posto requerente.

Diante de tais fatos, procedeu a notificação do agravante, por meio do Sr. Flávio Dantas, aduzindo que o combustível havia sido adquirido dele, atribuindo-lhe responsabilidade. Assim, para liberação da bomba o agravante precisou retirar o combustível do tanque para reprocessamento, o que foi feito mediante nota de devolução.

O auto de infração foi julgado subsistente, na medida em que a ANP reconheceu sua responsabilidade do agravado, aplicando-lhe multa de R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais), bem como o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por não apresentação do “Livro de Movimentação de Combustíveis”.

O Magistrado de primeiro grau entendeu que as trocas de e-mail eram suficientes para comprovar a existência de relação amigável para resolução do problema. Consigna, ainda, que o embora não conste nos autos acordo realizado entre as partes em relação ao agravante ter assumido o pagamento das multas, é possível verificar que esse concedeu descontos para viabilizar a compra de combustível.

Pois bem.

Após reanalisar os autos eletrônicos, não me convenci do que decidi anteriormente, uma vez que o processo administrativo da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis
(ANP) é elucidativo quanto a exclusão de responsabilidade do recorrente acerca da existência de combustível adulterado encontrado nas dependências do recorrido, sobretudo porque o recorrido
não guardou a amostra do combustível recebido
, o que permitiria a comparação com aquele testado pela ANP na fiscalização. Tal fato conduz na presença da probabilidade do direito em favor do recorrente.

Julgado nesse sentido em caso idêntico:

E
M E N T A ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ANP. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AMOSTRA-TESTEMUNHA. RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR. 1. A autora foi autuada em razão do produto Óleo Diesel, presente na amostra coletada pela fiscalização, encontrar-se em desconformidade com as especificações estabelecidas na legislação vigente, por apresentar teor de biodiesel fora das especificações da ANP. 2. Não há falar-se em cerceamento de defesa quando o Juiz, em decisão adequadamente fundamentada, indefere a produção de outras provas.
3. Deixando de coletar ou de guardar as amostras-testemunha, a empresa implicitamente assume a responsabilidade por eventuais adulterações do combustível posto à venda, como ocorreu na hipótese dos autos
. 4. Apelação desprovida.(TRF-3 - ApCiv: 00014844120134036122 SP, Relator: Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 14/12/2020, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 18/12/2020) (grifei)

Neste cenário, ressaltam-se a ausência de ilegalidade pela agravante, eis que o processo administrativo (ID nº 981574) da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis
(ANP) goza de presunção de
legitimidade
e
veracidade
, sobretudo por afastar a responsabilidade da recorrente na adulteração do combustível e consequentemente no pagamento das multas oriundas do auto de infração.

Inf
irma-se, assim, o teor do e-mail utilizado como ponto de sustentação da decisão agravada, pois denota-se tratar, na ocasião, de negociação acerca de contrato de imagem entre a recorrente e o grupo de postos na qual faz parte o agravado, afastando a ideia de que o recorrente estava assumindo a responsabilidade pelo fato da autuação.

Portanto, no presente momento, ausente documento que coloque em xeque o acordo de vontade estampado no contrato, deve-se aplicar o princípio do
pacta sunt servanda
, mantendo a higidez das cláusulas contratuais nos estritos termos firmados, até que sobrevenha análise meritória da questão, especialmente com a ampla produção probatória.

Nes
se sentido: “ [...]
O contrato decorre da manifestação de vontade das partes e se submete a alguns princípios, dentre os quais o Princípio da Obrigatoriedade ou Intangibilidade (pacta sunt servanda), que tem como fundamentos a necessidade de segurança nos negócios e a convicção de que o acordo de vontades faz lei entre as partes
[...]
”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170019632, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020)

Por fim, dos elementos constantes dos autos, por não restar aferível ilegalidade patente no contrato seja quanto às cláusulas ou acerca da relação entre as partes que dimane em reconhecer o perigo da demora em favor do recorrido porque não sendo adquirido por este o total de litros de combustível constante na avença contratual
1
, além das questões atinentes ao uso da marca da recorrente e os equipamentos em comodato, configura-se patente prejuízo em favor do recorrente.

Por tais motivos,
CONHEÇO
e
DOU
provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, manter
produ
zindo

efeitos
e
obrigações existentes entre as partes oriundas do contrato nº
2019.01.12578,
em seus estritos termos
.

É como voto.

1
ID nº 969007.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
:
ADMINISTRATIVO E CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO.
AUTO DE INFRAÇÃO. ANP. COMBUSTÍVEL ADULTERADO.
NÃO GUARDA DA AMOSTRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VERIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO POSTO REVENDEDOR
.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PACTA SUNT SERVANDA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO. 1.
O
processo administrativo
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis
(ANP)
é elucidativo quanto a exclusão de responsabilidade do recorrente acerca da existência de combustível adulterado encontrado nas dependências do recorrido, sobretudo porque o recorrido
não guardou a amostra do combustível recebido, o que
permitiria
a comparação com aquele testado pela ANP na fiscalização.
Tal fato conduz na presença da probabilidade do direito em favor do recorrente.
2
. Ademais, o
processo administrativo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis
(ANP) goza de presunção de
legitimidade
e
veracidade
, sobretudo por afastar a responsabilidade da recorrente na adulteração do combustível e consequentemente no pagamento das multas oriundas do auto de infração
.
3
.
A
us
ente
documento que coloque em xeque
o acordo de vontade estampado no contrato, deve-se aplicar
o princípio do
pacta sunt servanda
, mante
ndo a
higidez
das cláusulas
contratua
is
nos estritos termos firmados, até que sobrevenha análise meritória da questão, especialmente com a ampla produção probatória.

4
.
Por fim
,
dos elementos constantes dos autos,
por não restar aferível ilegalidade patente no contrato
seja
quanto às cláusulas ou acerca da relação entre as partes
que dimane em reconhecer
o perigo
da demora
em favor d
o

recorrido
porque
não

sendo
adquirido p
or este
o total de litros de combustível constante na avença contratual, além das questões atinentes ao uso da marca da recorrente e os equipamentos em comodato,
configura-se patente
prejuízo
em favor do recorrente
.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.